Tribunal: TJDFT
Processo: 0716021-75.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESISTÊNCIA. DESACATO. DESOBEDIÂNCIA. DESACATO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IENTIFICADOR. LESÕES CORPORAIS. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. LASTRO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos seguintes dispositivos: art. 306, §1o, II e art. 309 da Lei no 9.503/97; arts. 329, 330, 331 e 129, caput c/c §12 (duas vezes), todos do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são as seguintes: (i) apurar se há lastro probatório para a condenação quanto a todos os crimes pelos quais o réu foi condenado; (ii) avaliar a viabilidade de condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador, considerando os núcleos verbais “adulterar” e “remarcar”.
III. Razões de decidir
3. Como decorrência da condição de agentes públicos, as declarações prestadas por policiais, quanto ao presenciado no exercício das suas atribuições, ostentam presunção de veracidade. Detêm, portanto, grau de confiabilidade suficiente à formação do convencimento do julgador, sobretudo quando corroborados por outros elementos de prova e não são apresentadas razões capazes de invalidá-los ou desacreditá-los.
4. O Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora e o Laudo de Exame Toxicológico são meios de prova idôneos à demonstração do quadro apresentado pelo condutor, suficientes à configuração do crime de embriaguez ao volante.
5. A constatação de que o réu não atendeu aos comandos de parada e, tentando fugir, avançou em sinais vermelhos, é suficiente à conclusão acerca do risco efetivo à sua integridade física e à segurança de terceiros (pedestres ou motoristas conduzindo pela via transversal) – os quais, confiando na sinalização de avanço permitido, podiam ter sido alcançados pelo réu. 5.1. Por se tratar de crime formal, ainda que nenhum bem jurídico tenha sido efetivamente lesado, o momento no qual cometido o crime não é suficiente para afastar o risco real decorrente de manobra arriscada, expressamente vedada pelo CTB.
6. Não há como acolher a tese da resistência passiva quando apurado que o agente desferiu socos e murros nos policiais que o abordaram, causando-lhes lesões corporais.
7. A supressão do sinal identificador do veículo se enquadra no conceito de “adulteração”, abrangido pelo tipo penal do artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos. Provido o do Ministério Público e desprovido o apelo da Defesa.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 306, §1o, II e art. 309 da Lei no 9.503/97; arts. 329, 330, 331 e 129, caput c/c §12, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 788.681/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 15/12/2023. TJDFT, Acórdão 1764870, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, PJe: 16/10/2023. TJDFT, Acórdão 1407363, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, 1a Turma Recursal, DJe: 23/03/2022. TJDFT, Acórdão 1942899, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, DJe: 19/11/2024. TJDFT, Acórdão n. 1971742, Relator Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 27/02/2025. TJDFT, Acórdão 1805699, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, DJe: 02/02/2024. TJDFT, Acórdão 1991676, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, DJe: 06/05/2025